Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. É certo que a finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, de modo que havendo o cumprimento da obrigação, não haverá a incidência da multa.
3. Quanto ao valor fixado, importa observar que a multa diária tem natureza inibitória, assim, sem perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, é inócua a redução da multa fixada, a qual já foi reduzida em valor significativo com a r. decisão impugnada.
4. Recursos conhecidos em parte. Prejudicado o agravo interno. Agravo de instrumento desprovido.